Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009118-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR
AGRAVADOS:- GEANDRO BRITO LUZ DOS SANTOS e outros
Agravo de Instrumento n. 1009118-68.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, proferiou o saneador sem analisar o pedido de inclusão do município no polo passivo da demanda.
O agravante alega que o óbito por suposto erro médico ocorreu depois da transferência da paciente ao Pronto Socorro Municipal, onde foi feita uma cirurgia por profissional da rede pública.
Defende a necessidade da inclusão do Município para integrar a lide.
Aduz que no saneamento, o juízo a quo deferiu a produção de provas, mas não decidiu as questões preliminares pendentes, nem fixou os pontos controvertidos.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem com a decisão que saneou o feito sem analisar preliminares, inclusive o pedido de inclusão do Município no polo passivo da demanda.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator